Tribunal: TJDFT
Processo: 0730896-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO SENTENÇA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. INOCORRÊNCIA.
1. Conforme preceitua o art. 505 do Código de Processo Civil, a questão discutida no recurso, quando abarcada pela coisa julgada, não pode ser novamente debatida em impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Como não há nos autos nenhum elemento que indique a ocorrência de algum evento atinente às exceções legais previstas no art. 505 CPC, não há possibilidade de rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença.
3. Para que seja configurada a litigância de má-fé, necessário prova inconteste de intenção de prejudicar a marcha processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.